Tribunal: TJDFT
Processo: 0741767-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IPTU. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de direitos possessórios sobre imóvel em situação irregular.
2. A controvérsia envolve a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios relativos a imóveis irregulares e os limites dessa medida em caso de cessão a terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se é admissível a penhora de direitos possessórios sobre imóveis em situação irregular; e
(ii) se tal penhora pode ser realizada quando comprovada a cessão do imóvel a terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, desde que a constrição recaia sobre os direitos pessoais relacionados ao bem, respeitando a jurisprudência consolidada.
5. A negociação de direitos possessórios de imóveis em áreas irregulares, por possuírem valor econômico, viabiliza a alienação e a satisfação de créditos do exequente.
6. Contudo, a cessão comprovada dos direitos possessórios a terceiros impossibilita a constrição, pois esses direitos não integram mais o patrimônio do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a penhora de direitos possessórios sobre imóveis em situação irregular, desde que a constrição incida sobre os direitos pessoais e não sobre o bem propriamente dito.
2. Não se admite a penhora de direitos possessórios quando comprovada sua cessão a terceiros."